Tribunal: STF
Processo: Rcl 76707
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DATA INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. DATA DA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 24.2.2025, pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A - SANESUL contra a seguinte decisão do juízo da Terceira Vara do Trabalho de Campo Grande no Processo n. 0000852-75.2010.5.24.0003, pela qual se alega ter sido exarada em descumprimento da Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal:



    “EXCESSO NO CÁLCULO – CONCURSO PÚBLICO



    Insurge-se a ré em relação  à inclusão dos substituídos Auro Rigotti, José Carlos Tapparo e Julio Seba Bobadilha, na conta apurada pelo perito,alegando que por ocasião do ingresso mediante concurso público, já auferiam remuneração superior ao piso da categoria. Se rejeitado o pedido principal, insurge-se a ré em relação aos valores apurados para os referidos substituídos, indicando a importância da diferença para cada um deles, fls. 3467 e 3471.



    Analisa-se.



    Consta na sentença de fl. 1299 o seguinte comando:



    ‘Diante do exposto, reconheço que os substituídos, com exceção daqueles descritos no item 1, fazem jus ao piso salarial equivalente a seis vezes o salário mínimo vigente no País, porque incontroversamente cumprem jornada superiora 6 horas diárias (art. 5º c/c 3º, b, da Lei 5.950-A/66).De consequência, julgo procedente o pedido formulado na alínea ‘A’ da fl. 06, condenando a reclamada a proceder à adequação dos salários dos substituídos que aufiram salário inferior ao mínimo estipulado na referida Lei, com exceção aos descritos no item 2, e a pagar-lhes as diferenças salariais respectivas, mês a mês, vencidas e vincendas, com observância do valor equivalente a seis salários mínimos nacionais.’



    Registre-se que os excluídos do item 2 se referem aos tecnólogos e geólogos, que não são o caso dos substituídos nominados neste tópico.Oposto embargos de declaração pelo autor, assim se pronunciou o Juízo:



    Portanto, para fins de adequação da sentença, o segundo parágrafo da fl. 180 passa a ter a seguinte redação 



    ‘Diante do exposto, reconheço que os substituídos, com exceção daqueles descritos no item 1, fazem jus ao piso salarial equivalente a 8,5 vezes o salário mínimo vigente no País, porque incontroversamente cumprem jornada de 8 horas diárias (arts. 5º c/c 3º, b, e 6º da Lei 4.950- A/66)’



    Por sua vez, o acórdão proferido no Eg. TST, assim dispôs,complementando o título executivo judicial, fl. 1448: 



    ‘Dou provimento ao recurso para, reformando o acórdão regional, condenar a Reclamada ao pagamento das diferenças salariais resultantes da inobservância à época da contratação, do salário mínimo profissional, com os reajustes experimentados no período contratual, conforme apurado em liquidação, nos termos da Orientação jurisprudencial nº 71 da SBDI-2’.



    Emerge da análise conjunta dos pronunciamentos judiciais, que houve o reconhecimento ao pagamento de diferenças salariais aos substituídos desde a data da contratação, e não apenas a partir da aprovação em concurso público,observando-se a base de 8,5 salários mínimos para apuração das verbas devidas.



    Observando-se que na petição de fl. 1858 a ré indica que os substituídos Auro Rigotti, José Carlos Tapparo e Julio Seba Bobadilha, tomaram posse em concurso público em julho de 1998, mas trabalhavam na empresa desde 1993,exceto José Carlos, que iniciou em 1989, por certo que o valor de parâmetro para apuração deve observar a data da contratação e não a data do concurso público,observando-se o que consta do título executivo judicial. 



    Rejeita-se a impugnação neste pormenor.



    Em relação aos valores indicados como diferenças no cálculo, observa-se que as justificativas apresentadas para as diferenças consistem em atualização monetária juros de mora, bem como, a incorporação da gratificação defunção, para os substituídos que foram aprovados no concurso público, fl. 3477.



    Em relação aos juros de mora e correção monetária, já foi objeto de análise, não sendo conhecida a matéria pelo Juízo.



    Rejeita-se a impugnação em relação  à inclusão ou não da gratificação na base de cálculo, pois não foi objeto de discussão na fase de conhecimento, sendo claro o título executivo ao mandar apurar diferenças com base no salário auferido até o limite de 8,5 salários mínimos, portanto, não cabe nesta fase processual incluir a parcela para fins do cômputo das alegadas diferenças salariais e reflexos.



    Ante o exposto, rejeita-se a impugnação da ré neste aspecto” (e-doc. 8).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo de petição pendente de análise até a presente data.



    2. A reclamante anota que, na origem, “o Sindicato dos Trab. Ind. Purif. Distr. Água Serv. Esg. MS ingressou com cumprimento de sentença em razão da condenação da Reclamante a ajustar o salário dos Engenheiros pertencentes ao quadro na Reclamante, conforme piso salarial da categoria, previsto na Lei nº 4.950-A/66, bem como efetuar o pagamento das diferenças salariais no período de 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação, (autos nº 0000852-75.2010.5.24.0003)” (fl. 2).



    Sustenta que “pleiteou a nulidade de contratos sem concurso público, razão pela qual a data inicial dos cálculos para os 3 (três) substituídos nessa condição, quais sejam, Auro Cesar Rigoti, José Carlos Tapparo e Julio Seba Bobadilha, deveria ser do ingresso por concurso público, mas o Douto Juiz de 1º Grau, em total descompasso com a Súmula Vinculante 43 do STF (Supremo Tribunal Federal), acabou por indeferir esse pedido da Reclamante” (fl. 2).



    Alega que “as datas iniciais dos cálculos de diferenças salariais dos substituídos devem ser as datas do ingresso mediante concurso público” (fl. 8)



    Requer “a concessão da liminar a fim de suspender o ato impugnado para evitar danos irreparáveis (art. 989, II CPC), especialmente, a penhora de quantia executada que prejudicará sobremaneira a saúde financeira de empresa” (fl. 9).



    Pede a cassação da decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 43.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se:



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 



    6. A Súmula Vinculante n. 43 deste Supremo Tribunal versa sobre inconstitucionalidade de provimento de cargo público sem prévia aprovação em concurso público. O ato reclamado trata de datas iniciais dos cálculos de diferenças salariais.



    Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 32.834-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2021).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado.2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.553-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.786-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora